Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703387-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA REJANE BARROS DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela ré/agravante. Alega, em síntese, que: 1) está desempregada, passa por sérios problemas de saúde, seu marido é bombeiro militar (salário líquido de R$ 6.657,51) e o casal tem 2 filhos menores para sustentar (de 2 e 6 anos de idade); 2) o patrocínio da causa por advogada particular é gracioso. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, de acordo com os documentos constantes dos autos (contracheques, CTPS e certidões de nascimento), a agravante faz jus à gratuidade de justiça. Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da possibilidade de não conhecimento do seu pedido reconvencional (indenização de R$ 3.000,00 por danos morais). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a exigência das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator